Tribunal: TJDFT
Processo: 0006385-69.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DA BOA-FÉ OBJETIVA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADAS. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA LEI No 12.015/2009. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CONFIGURADA.
I - Caracteriza contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a infração penal praticada em face de pessoa do sexo feminino em ambiente familiar, por tio por afinidade contra criança que lhe rendia temor reverencial, configurada a subordinação em razão do gênero, além de subserviência diante da mentalidade patriarcal de dominação masculina segundo a qual mulheres são meros objetos.
II - Não é inepta a denúncia que narra a prática de sete crimes de abuso sexual, apresentando detalhes de apenas um deles, postergando a colheita de informações acerca dos demais para a instrução criminal.
III - A congruência entre a denúncia e a sentença objetiva prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Se a peça narra a prática de sete delitos contra a liberdade sexual e a sentença reconhece apenas dois, não se verifica violado o princípio da correlação.
IV - Não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, consoante art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que determina a rejeição da alegação de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, ampla defesa e contraditório.
V - Comprovado que as condutas perpetradas pelo réu ocorreram no período entre 30/4/2008 e 29/4/2010, inafastável a aplicação da Lei no 12.015/2009.
VI - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição.
VII - Não há o que se falar em desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), revogada pela Lei no 14.132/2021.
VIII - O art. 215-A, do CP não prevê a violência que é presumida no art. 217-A do mesmo Diploma, quando praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade.
IX - Atestada a presença de violência baseada no gênero, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.